Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000892-11.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Agravante : PEDRO GELSON DISCONZI
Agravados : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e outro
Número do Protocolo : 1000892-11.2020.8.11.0000
O agravante não formulou pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ou de antecipação da pretensão recursal, pelo que o recebo e autorizo o seu processamento por instrumento, determinando, apenas, a intimação da parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15, responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator